Tribunal: TJMT
Processo: 1022636-57.2025.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022636-57.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Corrupção passiva, Crimes contra a Ordem Tributária, Corrupção ativa, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO - CPF: 175.223.311-53 (APELANTE), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NAYARA MORAIS CATHOUD - CPF: 017.223.851-03 (APELANTE), ANA LUCIA DE MORAIS - CPF: 719.656.371-91 (APELANTE), NIVALDO SANCHES SANTIAGO - CPF: 028.404.861-56 (APELANTE), EDSON ZINEZZI DO AMARAL - CPF: 063.412.331-91 (APELANTE), GILSON CHAVES MAIA - CPF: 807.848.951-04 (APELANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), ZARNOFE RIBEIRO LEITE - CPF: 003.799.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALUIZIO MORAIS FILHO - CPF: 447.982.881-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS RAIMUNDO DOS SANTOS - CPF: 949.953.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISET GAUDENCIO GOMES - CPF: 008.242.431-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RONI ILVO FUCHS - CPF: 722.155.269-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTHOFFER ANDERSON ABRANTE DE CASTRO - CPF: 011.173.391-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. “OPERAÇÃO FALSE FLAG”. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO, NO TOCANTE AOS DEMAIS. APREENSÃO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS (
LAPTOPS
,
SMARTPHONES
E
TABLET
). CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES E “ESPELHAMENTO DOS DADOS”. IRRELEVÂNCIA. RETENÇÃO QUE AINDA INTERESSA À PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra decisão que indeferiu a restituição de bens apreendidos no curso de investigação criminal instaurada para apuração de crimes contra a administração pública e a ordem tributária.

2. Os apelantes alegam que são legítimos proprietários dos dispositivos eletrônicos e que, tendo estes já sido submetidos a análise pericial, não haveria mais interesse na manutenção da apreensão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se os apelantes são dotados de legitimidade ativa; (ii) saber se houve comprovação da propriedade e origem lícita dos bens; e (iii) saber se há interesse processual na manutenção da apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pessoa jurídica que figura entre os recorrentes carece de legitimidade ativa, pois nenhum dos bens cuja restituição se pretende lhe pertence, não podendo ela pleitear, em nome próprio, direito alheio.

5. Quanto aos demais apelantes, subsiste interesse processual na manutenção da apreensão, diante da impossibilidade técnica da perícia oficial de assegurar armazenamento permanente dos dados espelhados, circunstância que impõe a necessidade de custódia estatal dos aparelhos para eventual repetição ou complementação dos exames.

6. O direito de propriedade não é absoluto e deve ceder diante da prevalência do interesse público na persecução penal e na preservação da integridade da prova, razão pela qual a restituição prematura se mostra inviável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. ­­­Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“Tratando-se de prova digital extraída de aparelho eletrônico, a conclusão da análise pericial, por si só, não autoriza a restituição do bem, se houver necessidade de manutenção da custódia do dispositivo enquanto não concluída a persecução penal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 18; CPP, art. 118.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 1006306-97.2025.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 29/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Nivaldo Almeida Santiago, Producampo Indústria e Comércio de Cereais Ltda., Nayara Morais de Oliveira, Ana Lúcia de Morais e Nivaldo Sanches Santiago contra a decisão proferida no Incidente n. 1008132-46.2025.8.11.0042 pelo Juízo das Garantias da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a restituição de bens apreendidos.

Em síntese, os apelantes alegam que são legítimos proprietários dos bens em questão, consistentes em dispositivos eletrônicos, e que estes já foram submetidos a exame pericial, de modo que sua retenção não se faz necessária (Id. n. 338243389).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 340852868).

O douto Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“Apelação Criminal: Restituição de coisas apreendidas – “
Operação False Flage
” – Busca-se a restituição dos bens apreendidos – Inviabilidade – A restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou ação penal condiciona-se à comprovação cumulativa de três requisitos: a legítima propriedade do bem e sua origem lícita (art. 120, caput, do CPP; art. 91, II, do CP); a desnecessidade da manutenção da apreensão para garantir eventual reparação da vítima, despesas processuais ou penas pecuniárias (art. 140 do CPP); e a ausência de interesse na manutenção da apreensão no curso do inquérito ou da instrução processual (art. 118 do CPP) – Na hipótese em tela, o interesse permanece, pois, embora os dispositivos eletrônicos já tenham sido submetidos a perícia inicial, subsiste a possibilidade de repetição ou complementação das análises durante a instrução, especialmente diante da incapacidade técnica da POLITEC/MT de assegurar armazenamento seguro e permanente dos dados espelhados, circunstância expressamente comunicada pela própria perícia. Diante desse cenário, a custódia estatal dos aparelhos ainda é imprescindível para garantir a integridade do acervo probatório, afastando qualquer pretensão de devolução prematura. – Pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a decisão hostilizada” (Id. n. 341408891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação, exceto no que diz respeito à apelante Producampo Indústria e Comércio de Cereais Ltda., pois nenhum dos bens cuja restituição se pretende é de sua propriedade, faltando-lhe, portanto, legitimidade ativa, consoante o artigo 18 do Código de Processo Civil
[1]
. Aparentemente, o nome de tal pessoa jurídica consta da peça recursal, bem como do pedido original de restituição formulado perante o juízo
a quo
, apenas porque é representada pelo mesmo advogado dos demais apelantes.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o Incidente n. 1008132-46.2025.8.11.0042, em que proferida a decisão recorrida, foi instaurado em complementação ao Inquérito Policial n. 1001608-72.2021.8.11.0042, o qual, por sua vez, fora instaurado para a apuração de crimes contra a administração pública e a ordem tributária supostamente praticados por representantes da Producampo.

No curso das investigações, foram apreendidos aparelhos eletrônicos de Nayara Morais de Oliveira, Nivaldo Almeida Santiago, Ana Lúcia de Morais e Nivaldo Sanches Santiago.

Em 2 de julho de 2025, a Producampo, Nayara, Ana Lúcia e os dois “Nivaldos” requereram, em petição conjunta, a restituição dos dispositivos eletrônicos apreendidos mencionados – no total, três
laptops
, quatro
smartphones
e um
tablet
–, argumentando que o conteúdo de todos já havia sido “espelhado” e que a autoridade policial dera por encerradas as investigações (Id. n. 328901922, pp. 234-236).

Contudo, em 5 de novembro de 2025, o juízo
a quo
, endossando a manifestação desfavorável do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. n. 328901922, pp. 240-243),

indeferiu tal pedido,
in verbis
:

“2) Do pedido de restituição formulado por PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI, NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO, NIVALDO SANCHES SANTIAGO, NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA e ANA LÚCIA DE MORAIS

O pedido de restituição de bens apreendidos está disciplinado nos artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal, os quais estabelecem que a restituição somente poderá ser deferida caso não haja interesse do processo na manutenção da apreensão. O artigo 118 do CPP dispõe expressamente: Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Neste ponto, razão assiste ao Ministério Público.

Consoante se infere da manifestação ministerial de id. 202759452, a Perícia Oficial de Identificação Técnica - POLITEC/MT consignou no bojo dos laudos periciais, o seguinte: ‘(...) uma vez que a capacidade de armazenamento dessa seção é limitada e o número de objetos periciados é consideravelmente elevado, não é possível assegurar o armazenamento de cópia de segurança (backup) das informações recuperadas neste exame. Desta forma, solicita-se à autoridade requisitante que, existindo demanda de informações adicionais ou novo exame, mantenha os objetos encaminhados sob sua custódia para que sejam posteriormente remetidos a essa gerência. (...)’.

Logo, a despeito de os objetos apreendidos já terem sido submetidos à perícia técnica, persiste o interesse na manutenção da apreensão até o trânsito em julgado, haja vista a possibilidade de repetição das provas periciais durante a instrução processual.

[...]

Diante do exposto:

[...]

c) INDEFIRO o pedido de restituição formulado por PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI, NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO, NIVALDO SANCHES SANTIAGO, NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA e ANA LÚCIA DE MORAIS” (Id. n. 328901957, pp. 6-9;
sic
).

No vertente recurso, interposto contra o
decisum
acima transcrito, os apelantes reiteram o argumento de que a retenção dos dispositivos eletrônicos não mais interessa à persecução penal, dado o “espelhamento” completo dos dados contidos em tais aparelhos, bem como a conclusão do inquérito.

Sem razão, contudo.

A restituição de bens apreendidos, como se sabe, encontra-se disciplinada nos artigos 118 a 124 do Código de Processo Penal, e o art. 118 é claro ao dispor que, “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”. No caso em exame, embora os dispositivos eletrônicos já tenham sido submetidos a exame pericial inicial, o próprio órgão responsável, qual seja, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) do Estado de Mato Grosso, consignou a impossibilidade de assegurar armazenamento seguro e permanente dos dados “espelhados”, circunstância que impõe a necessidade de manutenção da custódia estatal dos aparelhos.

Não se trata de mera presunção abstrata de interesse, mas de situação concreta, revelada nos autos, em que a repetição ou complementação das análises pode se mostrar imprescindível durante a instrução processual. A deficiência estrutural da POLITEC, longe de ser argumento a favor da restituição, reforça a necessidade de que os bens permaneçam apreendidos, sob pena de comprometer a integridade do acervo probatório e inviabilizar eventual aprofundamento das investigações, ou, pior, impedir sua confirmação sob o crivo do contraditório. O direito de propriedade, embora constitucionalmente assegurado, não é absoluto, devendo ceder diante da prevalência do interesse público na persecução penal e na busca da verdade real.

Esta Corte Estadual tem admitido a manutenção da apreensão de bens quando subsiste interesse processual, ainda que já tenha havido perícia inicial, justamente para garantir a possibilidade de novos exames e preservar a eficácia da instrução. Confira-se:

“4. Em delitos de natureza econômica e financeira, praticados com sofisticados mecanismos de dissimulação, a análise de dados contidos em dispositivos eletrônicos e registros físicos é frequentemente a única via para desvelar o modus operandi, identificar a extensão do dano, rastrear o fluxo de capitais e comprovar o liame subjetivo entre os envolvidos.

5. A análise pericial forense completa vai além da simples extração de arquivos visíveis, abrangendo a recuperação de dados apagados, análise de metadados, rastreamento de comunicações e verificação da integridade dos sistemas, diligências que demandam tempo e conhecimento técnico especializado, sendo a manutenção da custódia dos aparelhos originais uma garantia para a higidez da prova.

6. O interesse processual a que alude o artigo 118 do Código de Processo Penal não se esgota com a mera possibilidade de cópia dos dados, mas persiste enquanto os bens forem úteis à formação da opinio delicti pelo Ministério Público e, posteriormente, à busca da verdade real na instrução processual.

7. A comprovação da propriedade dos bens, embora relevante, não elide a possibilidade de decretação do perdimento, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea ‘b’, do Código Penal, especialmente quando a investigação apura precisamente o desvio de valores e a lavagem de capitais” (TJMT, Apelação n. 1006306-97.2025.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29 de outubro de 2025; data da publicação: 4 de novembro de 2025).

A restituição prematura, nesse contexto, poderia acarretar prejuízos irreparáveis à investigação e à futura ação penal, configurando risco incompatível com os princípios que regem o processo penal.

Assim, não se pode acolher a pretensão dos apelantes. A manutenção da apreensão se revela medida proporcional e necessária, pois visa assegurar a integridade da prova e a efetividade da persecução penal. A restituição, neste momento, seria precipitada e atentaria contra o interesse público, razão pela qual deve ser mantida a decisão recorrida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial, conheço em parte do apelo e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

[1]
CPC, art. 18: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026